Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706768-24.2022.8.07.0012 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ELOMAR DOS SANTOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. PROMESSA DE REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. Conforme o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da apelante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da r. sentença recorrida, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço quanto a impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa. 2. Por meio do contrato celebrado pelas partes, a apelante assumiu a responsabilidade de mediar a negociação com o banco credor, para fins de redução e quitação do financiamento do veículo adquirido pelo apelado. Porém, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o adimplemento dessa obrigação, visto que a “Proposta Comercial” juntada aos autos não serve para tal finalidade, pois desprovida do comprovante de envio e de recebimento da proposta pelo banco credor, bem como do aceite ou recusa da instituição financeira. 2.1. Por outro lado, a apelado adimpliu a sua obrigação contratual conforme comprovantes de pagamento dos valores contratados juntados com a petição inicial. 3. A apelante transgrediu deveres secundários de informação e proteção ao incentivar o apelado a inadimplir o contrato de financiamento do veículo, o que levou ao ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária pelo banco credor, consoante as regras do Decreto-Lei 911/69. 3.1. Além disso, ao estipular que as parcelas do financiamento deixariam de ser pagas diretamente ao banco credor e que a quitação do financiamento, pelo valor a ser obtido com a renegociação, seria realizado apenas ao final do contrato, a apelante expôs o apelado a uma situação jurídica intolerável, na medida em que o atraso de uma só prestação possibilita a constituição em mora do devedor e é capaz de desencadear o processo de busca e apreensão, o que de fato se concretizou no caso sob julgamento. 4. É patente o desrespeito por parte da apelante aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação consagrados nos arts. 4o e 6o do CDC e 422 do CC, justificando-se a resolução contratual, na forma como estabelecida na sentença recorrida. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. No recurso especial, a parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta ter agido com boa-fé e dentro de atividade empresarial legítima. Acresce que os termos da contratação de seus serviços são claros em todas as etapas e análogos a pretensão deduzida em ações revisionais. Conclui que o objeto do contrato é plenamente lícito, possível e determinável, com uso de técnica de solução rápida de conflitos relacionados à revisão de contratos bancários de financiamento, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, por intermédio de negociação administrativa e extrajudicial altamente eficiente e célere. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, aponta ofensa ao devido processo legal e indica violação ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009